Tribunal: STF
Processo: ARE 1321814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.321/2018 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUMENTO DE VENCIMENTOS EM PERÍODO PRÉ-ELEITORAL. ILEGALIDADE ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: NÃO CABIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. Verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, pelo que inviável o recurso extraordinário considerada a al. “c” do inc. III do art. 102 da Carta da República.



    2. Ademais, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida à Lei federal nº 9.504, de 1997, e à Lei Complementar estadual nº 1.321, de 2018, concluiu pela ilegalidade do aumento de vencimentos concedido em período pré-eleitoral.



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.